Tribunal: TJDFT
Processo: 0745087-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALOR DA DÍVIDA. PRECLUSÃO. DESIGNAÇÃO DE HASTA PÚBLICA PARA ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. AFIRMADO ÓBICE. INDISPONIBILIDADE DE BENS. CONSTRIÇÃO QUE AFETA O DEVEDOR, MAS NÃO REPERCUTE CONTRA TERCEIROS. PRECEDENTE.
1. Tendo sido travada discussão entre as partes sobre o valor da dívida, tanto na fase de conhecimento, como também na executiva, obsta-se novo debate sobre o tema, por força da preclusão.
2. A aposição de constrição de indisponibilidade de bens, é voltada à pessoa do devedor, que passa a não mais poder dispor sobre a coisa tornada indisponível, mas não afeta terceiros. Precedente.
3. Agravo de instrumento não provido.